Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-45.2013.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-45.2013.8.11.0044

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Pagamento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S/A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO PONTUAL DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Reconhecida inexatidão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 180867169).

A embargante alega que, o acórdão vergastado é omisso, contraditório e contém erro material.

Contraditório porque, não houve inércia da autora, ora embargante, por dez anos, mas ao contrário, em que pese a carta precatória em 2014 tenha retornado sem o devido cumprimento, em 13/08/2018, peticionou requerendo o desentranhamento, bem como, após este ato, não houve nenhuma inércia.

Omisso porque, ainda que se considerasse a inércia da autora, ora embargante, no período de 28/11/2014 a 13/07/2018, transcorreram menos de 5 (cinco) anos, que seria o prazo correspondente a prescrição do direito material, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, portanto, incorreu a prescrição intercorrente.

E contem erro material porquanto não há nenhuma instituição financeira como parte nestes autos; bem como porque, as tentativas de citação não se deram em endereços aleatórios (ID 181912666).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 184850681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão condenatória se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante, ora embargante.

Repisa-se, ajuizada a ação em 31/07/2013, o despacho inaugural foi proferido em 25/09/2013 (ID 176951150 - Pág. 2 – fls. 88).

Em 12/03/2014, a autora/apelante, ora embargante, peticionou nos autos pugnando para que fosse expedida Carta Precatória para a Comarca de Brasnorte/MT (ID 176951150 - Pág. 3/4 - fls. 89/90), o que foi deferido em 10/04/2014 (ID 176951150 - Pág. 5 – fls. 91).

Em 28/11/2014, a autora/apelante, ora embargante, foi intimada para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça (ID 176951150 - Pág. 24 – fls. 110), contudo, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos em 11/10/2017 (ID 176951150 - Pág. 27 – fls. 113), com o que a referida carta foi devolvida ao juízo deprecante, em 29/05/2018.

Intimada a autora/apelante, ora embargante, em 13/07/2018 para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da carta precatória devolvida, ela apenas apresentou manifestação, em 04/09/2018, reconhecendo o não recolhimento da diligência, e pugnando pela desentranhamento da carta para distribuição ao juízo deprecado (ID 176951150 - Pág. 31/32 – fls. 117/118).

A partir daí, o que se infere do caderno processual são algumas diligências realizadas, na tentativa de

promover a citação do devedor, sem que se obtivesse êxito.

Ao todo, durante os 10 (dez) anos de tramitação do processo sem qualquer resultado positivo nas poucas diligências efetuadas, a autora/apelante, ora embargante, sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios (sendo que, em pelo menos um dos casos, já havia sido objeto de diligência frustrada), sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu/apelado, ora embargado, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à autora/apelante, ora embargante, requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Destaca-se que, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o réu/apelado, ora embargado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, proposta a ação em 31/07/2013, o processo tramitou por quase 10 (dez) anos, sem que a citação do réu/apelado, ora embargado, fosse realizada.

Importante registrar que, instada a se manifestar, a autora/apelante, ora embargante, não logrou êxito em indicar qualquer causa interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Por sua vez, efetivamente há erro material no 9º (nono) parágrafo da fundamentação do voto condutor do aresto quando faz menção a
“a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco [...]”
, quando deveria constar
“a autora/apelante, ora embargante, sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável”
.

Assim, faz-se necessária a retificação pontual da fundamentação do aresto impugnado, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração apenas para suprir o erro material apontado, a fim de consignar no 9º (nono) parágrafo da fundamentação do voto condutor do aresto a expressão
“a autora/apelante, ora embargante, sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável”
,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023